Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724789-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RIBEIRO VELOSO, ANA CAROLINA BARRETO DE MATOS PANISSET SANTANA AGRAVADO: LUXURY RESORT E HOTEL LTDA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 39803851, que informa que o mandado de intimação enviado à agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "não procurado", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 3 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora